Tribunal: STF
Processo: RHC 190008
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Absolvição. Desclassificação. Impossibilidade. Precedentes. Reexame de acervo fático-probatório. Suposta nulidade decorrente da ratificação judicial de depoimentos prestados na fase extrajudicial. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Wesley Ferreira Gionizelli, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que conheceu parcialmente do agravo regimental no HC 561.096/ES e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
    Contra a sentença absolutória, a Acusação interpôs apelação, que foi parcialmente provida para condenar o Paciente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA RATIFICAÇÃO JUDICIAL DE DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    1. Para se acolher a pretendida absolvição do Agravante (ou mesmo a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas), seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 
    2. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.
    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa defende, em síntese, a fragilidade das provas que ensejaram a condenação do Recorrente. Sustenta a ausência de espontaneidade do depoimento das testemunhas, na medida em que a colheita da prova teria sido realizada a partir da ‘leitura das manifestações dos depoentes na fase extrajudicial para eventual ratificação’. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela absolvição do Recorrente e, sucessivamente, pela desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Quanto ao pleito de absolvição e desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o acórdão recorrido fixou que “a Corte de origem concluiu que havia provas suficientes para a condenação do Agravante pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (...) Assim, reafirmo que, para se acolher a pretendida absolvição do Agravante (ou mesmo a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas), seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus”.
    A solução do acórdão recorrido está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores para fins de acolher tese absolutória, em sede de habeas corpus. 
    Para acolher a insurgência defensiva quanto à absolvição e desclassificação do crime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
    Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux); ‘para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus’ (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia); ‘[o] habeas-corpus não e o meio próprio a chegar-se a conclusão diversa sobre as provas coligidas na ação penal, a ponto de substituir-se a condenação pela absolvição’ (HC 72.746, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    Ainda, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido relativo à suposta nulidade decorrente da ratificação judicial de depoimentos prestados pelas testemunhas na fase extrajudicial. Considerou tratar-se ‘indevida inovação recursal a alegação de nulidade decorrente da ratificação judicial de depoimentos prestados na fase extrajudicial. Como se sabe, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso’.
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora